Tribunal: TJMMG
Processo: 2000800-04.2022.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000800-04.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 18/02/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO QUANTO À EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO – RECONHECIMENTO – EQUÍVOCO QUE NÃO AFETA O RESULTADO DO JULGAMENTO – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento aos presentes embargos opostos pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Felipe Eduardo Silva Cordeiro contra acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, para reduzir a pena imposta – fixando-a em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção–, a ser cumprida em regime aberto. Alega o embargante que o acórdão recorrido apresenta omissão, pois, ao afastar a preliminar de nulidade e afirmar que "nos autos do Inquérito, não encontrei manifestação ministerial pugnando por seu arquivamento", a decisão desconsiderou o documento constante do Evento 11 dos autos do Inquérito Policial Militar n. 2000660-04.2021.9.13.0001. Assevera o embargante que o acórdão recorrido também apresenta contradição ao afirmar que, "segundo a defesa, o oferecimento da denúncia foi irregular após o arquivamento do Inquérito Policial Militar", sendo que, em momento algum, ele sustentou tal argumento, mas, sim, de que houve violação ao princípio da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público, em razão de manifestações contraditórias de seus membros, sendo a denúncia oferecida com base nos mesmos elementos de prova que levaram outro membro a requerer, antes, o arquivamento, restando o acórdão vergastado omisso nesse ponto. Argumenta o embargante que o acórdão impugnado foi omisso na análise da fragilidade do seu reconhecimento pela vítima, um dos principais argumentos da defesa que, nas razões de apelação, demonstrou que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a) A vítima admitiu expressamente em seu depoimento não ter reconhecido o embargante pelo rosto, mas apenas "pela vestimenta" - especificamente, por uma parte do braço com roupa escura; b) Esta identificação se deu à noite, em um corredor sem iluminação, através de uma janela com insulfilm; c) A própria vítima já havia se equivocado anteriormente ao identificar erroneamente a presença do Cabo Rocha em outra situação narrada nos autos, demonstrando a falibilidade de seus reconhecimentos. Aduz o embargante que o acórdão recorrido foi omisso em relação à análise da ausência de provas sobre suposto "histórico de galanteios dirigidos pelo apelante à vítima", considerado como elemento de prova, sem, contudo, apontar-se qualquer elemento probatório que corrobore tal afirmação, à exceção da palavra da própria vítima. Segundo o embargante, há contradição no acórdão combatido, ao afirmar que ele teria insistido "para que a vítima fosse tomar banho em momento anterior aos fatos", sendo que, ao transcrever a cronologia das câmeras de segurança, reconheceu que ele sequer estava presente quando a vítima resolveu se banhar. Salienta o embargante que há omissão no acórdão impugnado em relação ao elemento normativo do tipo penal "mediante processo técnico", previsto no art. 229 do Código Penal Militar (CPM), porquanto afirma não ser "necessário prova de que o acusado tenha registrado imagens do corpo despido da vítima", mas não esclarece como se caracterizou o “processo técnico” exigido pelo referido dispositivo legal, especialmente considerando que a perícia no seu celular nada encontrou. Por fim, sustenta o embargante que o acórdão recorrido revelou contradição na dosimetria da pena ao reconhecer que "não se formou maioria para reconhecer qualquer das circunstâncias judiciais", mantendo, contudo, a agravante "estar em serviço", prevista no art. 70, inc. II, alínea "l", do CPM, e sem enfrentar o argumento defensivo de caracterização de bis in idem, já que se trata de crime militar próprio, praticado por militar em serviço ativo. Tal contradição mostra-se especialmente relevante porque impediu a fixação da pena no mínimo legal. Com tais razões, o embargante requer o provimento do presente recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões e as contradições apontadas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento. Nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, são cabíveis os embargos de declaração quando o acórdão apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em relação a algum ponto sobre o qual o órgão julgador deveria pronunciar-se. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No caso em apreço, assiste ao embargante razão em parte. Em primeiro lugar, constata-se que, de fato, ao contrário do que foi afirmado na decisão embargada, há manifestação do Ministério Público nos autos do Inquérito Policial Militar n. 2000660-04.2021.9.13.0001, pugnando pelo arquivamento do feito, por ausência de provas (Evento 11). Contudo tal manifestação ministerial não tem o condão de impedir o oferecimento da denúncia, sob o argumento de preclusão consumativa. Como já consignado na decisão impugnada, não houve decisão judicial determinando o arquivamento do feito, o que, via de consequência, inviabilizaria a propositura da ação penal, nos termos da Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: "Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas". Esclarecida a questão, constata-se que o equívoco não é capaz de afetar o resultado do julgamento. A respeito da alegada omissão na análise da fragilidade do reconhecimento do embargante pela vítima, o argumento também não pode ser acolhido, porquanto o acórdão recorrido deixou consignado que: A r. decisão condenatória – Evento 332 - SENT1 – considerou adequadamente, além do depoimento da vítima (Evento 75, VIDEO3 e VIDEO 4), também os depoimentos das testemunhas Ten. D.J. (Evento 117, VIDEO7) e Cabo E. (Evento 117, VIDEO5), que foram socorrer a vítima logo após os fatos e a encontraram em estado de choque. [...] No contexto fático estabelecido, as informações prestadas pela vítima e testemunhas são coerentes e conferem o suficiente lastro probatório à condenação. Sob essa perspectiva, nada há a aclarar. O mesmo se pode afirmar com relação à alegada omissão do acórdão na análise da ausência de provas sobre suposto "histórico de galanteios dirigidos pelo apelante à vítima". Nesse aspecto, vale destacar o seguinte trecho do acórdão: O histórico de galanteios dirigidos pelo apelante à vítima bem como a sua insistência para que a vítima fosse tomar banho em momento anterior aos fatos complementam o conjunto dos elementos probatórios e também foram acertadamente considerados na r. sentença condenatória. O próprio apelante confirma ter-se oferecido para assumir o posto de sentinela no lugar da vítima para que ela fosse tomar banho, fazendo-o apenas por camaradagem (Evento 234 - VIDEO3). O fundamento da decisão impugnada é claro e intelegível. A não concordância com tal fundamentação desafia recurso próprio. Nada a declarar sobre o texto da decisão impugnada. Quanto à alegada contradição no acórdão combatido, ao afirmar-se que o embargante teria insistido "para que a vítima fosse tomar banho em momento anterior aos fatos", sendo que sequer estava presente quando a vítima resolveu se banhar; essa não se verifica, pois o próprio embargante menciona fatos distintos no tempo. A reconhecida insistência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 embargante acontece em momento anterior àquele em que a vítima resolve banhar-se. A contradição se revela na argumentação do embargante, data venia. Com relação à suposta contradição na dosimetria da pena, sob o argumento de que o acórdão recorrido considerou a agravante "estar em serviço", prevista no art. 70, inc. II, alínea "l", do Código Penal Militar (CPM), sem enfrentar o argumento defensivo de caracterização de bis in idem, pode-se esclarecer que a agravante prevista no no art. 70, inc. II, alínea "l", do CPM não se insere no tipo penal descrito no art. 229 do CPM, pelo qual o embargante foi condenado. Vale dizer, a circunstância de estar o agente em serviço não constitui elementar nem qualifica o crime de violação de recato, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem, como pretende o embargante. O argumento de que todo crime propriamente militar pressupõe que o sujeito esteja em serviço é manifestamente equivocado. O crime militar que ora nos ocupa a atenção é exemplo de que um crime militar próprio pode ser praticado por sujeito que não esteja em serviço. No caso, o militar estava e deve ser aplicada a agravante. Nesses termos, dou parcial provimento aos presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar parcial provimento e estes embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente dar parcial provimento e estes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator